Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747179-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: WM DECOR COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MOBILIARIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca do veículo mas determinou que em caso de não localização do bem a agravante deverá promover a conversão do feito em ação executiva, sob pena de extinção. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r